Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712277-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: ARISTEU PEREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA e GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. contra a decisão de ID 153265771, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0712829-65.2021.8.07.0001, movida por ARISTEU PEREIRA DA SILVA. Na ocasião, o Juízo rejeitou a exceção de pré-executividade de ID 138241599 e determinou o prosseguimento do feito, nos seguintes termos: Trata-se de Exceção de Pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução carece de certeza, exigibilidade e liquidez. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a alegação da executada de que o exequente indicou apenas os contratos assinados pelas partes e por duas testemunhas, e não juntou os comprovantes das transferências bancárias, não prosperar. Conforme se depreende da petição de ID 140931205 e seguintes, verifica-se que estão presentes os comprovantes da transferências bancárias realizadas pelo exequente. Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade de ID 138241599, para determinar o prosseguimento da execução. [...] (Grifou-se) Nas razões recursais, os agravantes alegam que os títulos executivos extrajudiciais que embasam o feito de origem carecem de certeza, liquidez e exigibilidade. Sustentam, para tanto, que o agravado não comprovou a inadimplência da Empresa agravante quanto ao Contrato firmado em 4/12/2017 nem que ele efetivamente transferiu a ela a quantia acordada no Contrato celebrado em 1o/3/2020. Nessa perspectiva, asseveram que a probabilidade do direito está presente em razão da nulidade da execução e que o perigo da demora reside no risco de efetivação das penhoras de bens e valores sobre o seu patrimônio e de terceiros, já determinadas pelo Juízo de origem. Assim, requerem, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que o andamento do feito de origem seja sobrestado até o julgamento final deste recurso; e, b) no mérito, o reconhecimento da nulidade dos títulos em que se baseia a Execução, com a extinção do feito sem resolução do mérito, com base nos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de se sobrestar o andamento do feito de origem até o julgamento final deste recurso, em que se busca o reconhecimento da nulidade da Execução de 2 (dois) títulos executivos extrajudiciais. Em consulta aos autos de origem, observa-se, na petição inicial, que a demanda tem como objeto a execução do importe de R$ 7.659.894,57 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), em decorrência da inadimplência dos agravantes[1] quanto aos seguintes Contratos: CONTRATO - celebrado em 04/12/2017, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), com vencimento em 31/03/2020, para resgatar o montante já capitalizado e tributado de R$ 1.560.000,00 (hum milhão quinhentos e sessenta mil reais); CONTRATO - celebrado em 01/03/2020, no valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), com vencimento em 01/03/2021, para resgatar o valor já capitalizado e tributado de R$ 5.610,000,00 (cinco milhões seiscentos e dez mil reais). (ID 89398837). Verifica-se, também, que os agravantes se contrapuseram ao pagamento do débito na exceção de pré-executividade de ID 138241599, datada de 28/9/2022, sob a alegação de que o agravado não tinha juntado os comprovantes das transferências bancárias dos valores contratados, o que tornava a obrigação de pagar incerta. Na decisão recorrida, no entanto, o Juízo consignou que o agravado comprovou os aportes na “[...] petição de ID 140931205 e seguintes [...]”, razão pela qual rejeitou a insurgência. E, como relatado, nas razões do presente recurso, os agravantes reiteram que o agravado não comprovou a transferência da quantia estabelecida no Contrato de 1o/3/2020 e, quanto ao Contrato celebrado em 4/12/2017, não negam o aporte, mas afirmam que quitaram a dívida, o que torna a execução nula. Pois bem. A respeito da inexequibilidade do título celebrado em 4/12/2017 sob a alegação de adimplemento, razão não assiste aos agravantes, pois não se desincumbiram de demonstrar tal fato. Assim, como o ônus da prova do pagamento é do devedor, como previsto no art. 373, inciso II, do CPC, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso quanto a esse ponto. Quanto à alegação de que o agravado não transferiu o montante contratado em 1o/3/2020, tenho que demanda o exame acurado dos documentos que instruem o feito de origem – notadamente daqueles que acompanham a petição de ID 140931205 –, o que se revela incompatível com essa fase recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do referido Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Na petição inicial, foram indicadas outras partes no polo passivo, mas foram excluídas posteriormente de ordem Juízo de origem.